Tribunal: STF
Processo: RE 1545801
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 102, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. DECRETO Nº 8.393/15. EMPRESA ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. ILEGALIDADE. PROVIMENTO .



    1. Apelação interposta em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado para afastar o pagamento do IPI na revenda de mercadorias industriais.



    3. A Lei n° 7.789/89 equiparou as empresas atacadistas de cosméticos à indústria e estabeleceu a obrigatoriedade de recolhimento de IPI na comercialização de produtos relacionados no Anexo III (art. 7° e art. 8º) e, com a edição do Decreto nº 8.393/2015, houve a inclusão de diversos produtos cosméticos e produtos análogos no Anexo III da Lei n° 7.789/89, antes excluídos pelo Decreto n° 1.217/94, dentre os quais constam os produtos comercializados pela empresa impetrante.



    4. O art. 150, inciso I da CF/88 estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Além disso, o art. 97, inciso III do CTN estabelece que somente lei pode estabelecer a definição do seu sujeito passivo dos tributos.



    5. A Constituição Federal autoriza o Poder Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI, não o autoriza a promover a equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta.



    6. Embora o Mandado de Segurança não seja substitutivo de ação de cobrança, constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, uma vez que não há discussão acerca dos valores a serem compensados, providência adstrita à esfera administrativa. Nesse sentido, as Súmulas nº 269 do C. STF e nº 213 do E. STJ.



    7. O E. STJ já firmou entendimento, em recurso representativo de controvérsia (Tema 228), no sentido da possibilidade de o contribuinte optar pelo recebimento do indébito tributário por meio de precatório ou compensação, sem que isso ofenda à coisa julgada.



    8. Na atualização de indébito tributário, aplica-se tão-somente a taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, consoante orientação da Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.111.175/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC (Tema 145).



    9. Apelação que se dá provimento. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 111), foram desprovidos (Doc. 152).



    No RE (Doc. 162), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos arts. 150, II; art. 145, § 1º, 146, III, ‘a’, e 153, IV, da CF/1988, defendendo que “não há inconstitucionalidade na inclusão de produtos industrializados no Anexo III da Lei nº 7.798/89 a partir da publicação do Decreto nº 8.393/2015 e na consequente equiparação de estabelecimentos atacadistas a estabelecimentos industriais” (Doc. 162, fl. 2).



    Alega que “a delegação de competência ao Poder Executivo promovida pelo artigo 8º da Lei nº 7.798/89 é perfeitamente constitucional. Já o Decreto 8.393/15 não trouxe qualquer inovação jurídica substantiva à incidência do IPI sobre os comerciantes atacadistas em questão” (Doc. 162, fl. 12).



    Portanto, afirma que “sob expressa autorização do art. 51, II, CTN e em estrita conformidade com o disposto no art. 153, IV, da Constituição, que a Lei 7.798/89 equiparou a estabelecimento industrial os comerciantes atacadistas que distribuem e revendem produtos industrializados classificados nos códigos 3303, 3304, 3305, 3306 e 3307 da TIPI” (Doc. 162, fl. 14).



    O Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 181).



    A UNIÃO apresentou nova manifestação com informações adicionais sobre a questão debatida (Doc. 201).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão à recorrente.



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por VITCOS – COMÉRCIO DE COMETICOS LTDA em que pede seja afastada a aplicação do Decreto 8.393/2015, que lhe enquadra na condição de equiparada do IPI.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (Doc. 31).



    Contudo, interposta Apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença do juízo singular, mediante os seguintes fundamentos (Doc. 102, fls. 1-3):



    “A Lei n° 7.789/89 equiparou as empresas atacadistas de cosméticos à indústria e estabeleceu a obrigatoriedade de recolhimento de IPI na comercialização de produtos relacionados no Anexo III (art. 7° e art. 8º): 



    (…)



    Assim, em decorrência da autorização legal estabelecida pelo art. 8º da Lei n° 7.789/89, foi instituído o Decreto n° 1.217/94, que excluiu os estabelecimentos atacadistas de produtos cosméticos da hipótese de equiparação a estabelecimento industrial. Portanto, os estabelecimentos atacadistas, com base nesse Decreto, não estavam sujeitos a incidência do IPI. 



    Todavia, com a edição do Decreto nº 8.393/2015, houve a inclusão de diversos produtos cosméticos e produtos análogos no Anexo III da Lei n° 7.789/89, antes excluídos pelo Decreto n° 1.217/94, dentre os quais constam os produtos comercializados pela empresa impetrante. 



    Ocorre que a CF/88 no art. 146, inciso III, alínea a, estabelece que cabe à lei complementar instituir normas gerais em matéria de legislação tributária para definir tributos e suas espécies bem como fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. 



    Outrossim, o art. 150, inciso I da CF/88 estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Além disso, o art. 97, inciso III do CTN estabelece que somente lei pode estabelecer a definição do seu sujeito passivo dos tributos. 



    Note-se que o § 1º do art. 153 da CF/88 estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de IPI. 



    Ou seja, da análise dos artigos constitucionais infere-se que, além de exigir que Lei Complementar estabeleça as normas gerais em matéria tributária, autoriza o Poder Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI. 



    Paralelamente, art. 51 do CTN define o contribuinte do IPI. De fato, a norma em questão remete para o legislador ordinário a equiparação, haja vista que o CTN, norma com status de Lei Complementar, por ser genérica, não conseguiria individualizar todos os contribuintes de IPI. Contudo, não pode o legislador ordinário, como ocorreu caso da Lei 7.798/89, nos arts. 7 e 8, delegar ao Poder Executivo tal atribuição constitucionalmente reservada, a não ser para majorar ou reduzir alíquotas de acordo com as regras do art. 153, § 1º da CF/88, conforme mencionado. 



    Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza o Poder Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI, não o autoriza a promover a equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta. 



    No entanto, foi isto o que ocorreu, quando o Decreto nº 8.393/2015 incluiu os produtos distribuídos pela impetrante, como atacadista, no Anexo III da Lei nº 7.798/89. 



    Cumpre ressaltar que não se trata de majoração ou redução de um tributo, mas sim de trazer de volta um contribuinte que não mais arcava com determinado imposto. Ao retornar com alguns cosméticos para a lista anexa da Lei 7.798/89, o Poder Executivo está definindo por meio de Decreto quem é o contribuinte do IPI, indo de encontro ao estabelecido no art. 150, inciso I da CF/88 e no art. 97, inciso III do CTN.



    (…)



    Conclui-se, portanto, que a r. sentença recorrida merece reforma.”



    O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988).



    Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.



    Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto nos seguintes termos:



    “Art. 51. Contribuinte do imposto é:



    I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;



    II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;



    III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;



    IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”.



    Feitas essas considerações, observa-se que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria.



    [...]



    6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito. […]” (RE 602.917, em que constei como relator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    2. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.397.721-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    3. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 



    4. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    5. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.466.726-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente